Tribunal: TJPA
Processo: 0810667-16.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810667-16.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOHNNY MAIA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0810667-16.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS

AGRAVANTE:
JOHNNY MAIA DE SOUZA
(RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE – OAB/PA Nº 3776)

AGRAVADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº 0012731-42.2011.8.14.0401

PROCURADORA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA PROVISÓRIA NÃO PODE INICIAR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Subsistindo os motivos ensejadores da prisão preventiva e considerando que no édito condenatório não foi concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, há que se manter custodiado o réu que
tenha sido segregado no curso do processo diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal

2.

Agravo conhecido e nego provimento.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto
pelo Advogado Raimundo Pereira Cavalcante, em favor de
JOHNNY MAIA DE SOUZA
, contra a r. decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Belém, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do apenado.

Alegando, em síntese, a proibição da execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença, portanto, manifesta-se contrário a decisão do juízo que indeferiu o pleito de iniciar o cumprimento da pena após o transito em julgado da sentença.

Em contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e não provimento do agravo em execução, sustentando que ao réu não foi concedido o direito de recorrer em liberdade no processo em referência.

O juízo
a quo
manteve a decisão agravada (PJe Id nº 6565694), determinando a remessa dos autos ao juízo
ad quem
.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público para emissão de parecer.

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, na condição de
custos legis,
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID nº 6615754).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo em execução.

É imperioso esclarecer, inicialmente, que a única alegação do agravante é a proibição de execução provisória da pena antes do trânsito em julgado de sentença.

Anoto, de pronto, que tal alegação não merece prosperar, pois constatado, que no processo
0012127-37.2018.8.14.0401, foi negado ao agravante o direito de recorrer em liberdade
e houve decretação de sua prisão preventiva, em razão de estar foragido, na época.

No ponto de interesse, salutar transcrever os seguintes excertos do édito condenatório do processo supramencionado:

(...)

SUBSTITUIÇÃO DA PENA VEDADA.

Reputo ausentes os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Igualmente incabível o sursis, não preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Regime de cumprimento inicial da pena.

Considerando que a pena é superior a quatro anos e que o réu é reincidente, em consonância com a Súmula 269 do STJ com fulcro no artigo 33, §2º
,
a do Código Penal, FIXO o regime inicialmente FECHADO para cumprimento da reprimenda.

(...)

MANUTENÇÃO DA PRISÃO.

O réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não havendo motivos a justificar a revogação da prisão cautelar, sendo necessária a custódia cautelar já decretada, para garantia da ordem pública, considerando que se trata de reincidente.

Para o STJ, o fato de haver respondido a todo o processo, cautelarmente preso por si só justifica a manutenção da prisão. Destarte, mantenho a custódia preventiva anteriormente decretada.
(grifos nossos)

Friso ainda que, na prisão preventiva, não há que se falar em violação ao Princípio da Presunção de Inocência, principalmente na situação dos autos, no qual o magistrado
a quo
indeferiu o pleito de revogação da preventiva e manteve a custódia cautelar do agravante, por permanecerem os motivos ensejadores da reprimenda.

Nessa esteira, destaco trecho do parecer Ministerial no Agravo em Execução em referência, no qual elenca julgados recentes:

“Nos casos em que houver decretação de prisão preventiva em Sentença Condenatória, deve o Acusado ser recolhido em cumprimento a decretação de prisão preventiva, sem que ocorra violação ao Princípio da Presunção de Inocência. Conforme verificamos em entendimento do
STJ, em julgado recente
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS E À VÍTIMA.
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 2. Segundo o disposto no art. 413, § 3º, do Código de Processo Penal, "[o] juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão". 3. "É válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem
, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).
4. No caso, a prisão foi decretada como forma de acautelar a ordem pública, em razão de os pacientes já possuírem várias condenações com trânsito em julgado.
Destacou também a decisão de pronúncia a necessidade de manutenção da custódia para assegurar a instrução criminal, pois há notícia de ameaças a testemunhas/vítimas e promessas de mortes a familiares da vítima. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva dos pacientes pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 5. Ordem denegada.

(STJ - HC: 655915 PR 2021/0094038-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 16/08/2021
)

Existe outro entendimento,
firmado pelos Tribunais Pátrios
, em julgado recente, sobre a decretação da prisão preventiva e o cumprimento de medida cautelar, sem haver ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DENEGAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VEDAÇÃO À EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INAPLICABILIDADE AO CASO. PRISÃO DE NATUREZA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.

Não há falar em arbitrariedade ou excesso na segregação, se mantida por se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo, quando o agente permaneceu preso durante toda a instrução processual, tendo sido estabelecido o regime fechado para início de cumprimento de pena.
2. A vedação à prisão do acusado antes do trânsito em julgado de decisão condenatória dá-se em relação à prisão pena (decorrente de sentença ou acórdão penal condenatórios recorríveis) e não à prisão cautelar (preventiva e temporária), não havendo falar em violação ao princípio da presunção de inocência quando da última.
HABEAS CORPUS DENEGADO.

(TJ-GO - HC: 06583361320208090137 GOIÂNIA, Relator: Des(a). JOÃO WALDECK FELIX DE SOUSA, Data de Julgamento: 10/02/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
DJ de 10/02/2021
).”

Importante salientar, que em análise junto ao sistema SEEU, constata-se que o agravante possui duas condenações com trânsito em julgado, por homicídio simples e roubo majorado (Processo 0004269-08.2008.8.14.0201 e Processo 0003985-70.2008.8.14.0201).

Foi condenado em 3 processos, no total de 22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Verifica-se no caso em análise, que o Juízo
a quo

embasou a não revogação da preventiva demonstrando escorreitamente a necessidade de manutenção da reprimenda, com supedâneo naquilo que autoriza a legislação processual penal, em especial o art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez presentes os seus pressupostos e requisitos,
além de
entender ser a medida extrema necessária à garantia da ordem pública.

O juízo
a quo
, na decisão agravada, ratifica que o agravante não se encontra custodiado unicamente pela condenação provisória, e destaca que não lhe foi concedido o direito de recorrer em liberdade, no processo 0012127-37.2018.8.14.0401, no qual foi condenado em regime fechado.

Portanto, a alegação defensiva, no tocante ao entendimento do STF sobre a execução provisória, não merece êxito. Visto que, ao ser analisada de forma mais minuciosa, demonstra que o caso dos autos coaduna-se com o entendimento superior firmado no sentido de que pode ser mantida a segregação de réu que permaneceu custodiado no decorrer do processo, diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, trago julgado recente de Tribunal Superior:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LICITAÇÃO PRATICADOS PELO PREFEITO E VICE-PREFEITO.

MAJORAÇÃO DA PENA BASE. CULPABILIDADE ACENTUADA EM RAZÃO DO CARGO QUE OS ACUSADOS OCUPAVAM. FUNDAMENTO IDÔNEO. PRECEDENTES.
EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO ADC N. 43, 44 E 54 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 2. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o crime previsto no art. 90 da Lei n. 8.666/1993 classifica-se como comum, não se exigindo, assim, do sujeito ativo nenhuma qualidade em específico. 2. Mostra-se idônea a valoração negativa do vetor da culpabilidade pelo fato de o agente exercer o cargo de Chefe do Poder Executivo Municipal, ocupação que demanda exercício com efetivas lisura e ética, inexistentes in casu" (AgRg no REsp 1795894/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 8/4/2019). 3. O Plenário da Suprema Corte, ao concluir o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, modificou seu posicionamento, por 6 votos a 5, no sentido de não ser possível a execução da pena pelo simples exaurimento recursal perante as instâncias ordinárias, retornando o entendimento de que deve prevalecer a presunção de inocência até o trânsito em julgado da condenação. No julgado, a Suprema Corte ressaltou que a decisão não significa a soltura imediata de todos presos custodiados após o julgamento em segunda instância sem o trânsito em julgado da condenação.
Restou consignado que, a situação de cada encarcerado deveria ser revista caso a caso, podendo ser mantida nos casos em que o acusado tenha sido segregado no curso do processo diante da presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

4. A prisão do paciente foi decretada exclusivamente em decorrência dos julgados anteriores da Suprema Corte, que restaram superados com o julgamento do mérito das ADCs n. 43, 44 e 54, razão pela qual entendo que deve ser concedida a ordem, de ofício, para assegurar-lhe o direto de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade, resguardada a possibilidade de decretação da nova segregação antecipada com base em decisão devidamente fundamentada e com base nos requisitos ensejadores da custódia cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal 5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, ressalvada a possibilidade de decretação de nova prisão por decisão devidamente fundamentada".

(HC 454.611/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 26/11/2019, grifei).

Ademais, estando bem fundamentada e escorreita a decisão agravada, reportando-se, adequadamente, à sentença que negou ao réu o direito de recorrer em liberdade, deverá este ser mantido preso, por estarem presentes, os requisitos autorizadores da manutenção da sua custódia.

Pelo exposto,
conheço e

nego provimento
ao agravo em execução para que seja mantida a decisão recorrida, em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 24 de novembro de 2021.

Desembargador ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado Relator

Belém, 15/12/2021